Tribunal: TJES
Processo: 5024142-43.2022.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução
Data de julgamento: 2023-07-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5024142-43.2022.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: MARCIA LUBE RANGEL
APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
RELATOR(A):JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. SENTENÇA GENÉRICA. NULIDADE. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO. SENTENÇA ANULADA.

1. Ainda que na inicial dos embargos à execução a autora tenha alegado a irregularidade na taxa de juros adotada pela recorrida e reivindicando cotejo do contrato com a média aplicada pelo mercado conforme a tabela do Banco Central, bem como refutar a cumulação de multa com juros de mora, além da inversão do ônus da prova, como causa de pedir remota objetivamente delineada, na fundamentação da sentença o magistrado se limitou a consignar teses explicativas e referenciar súmulas do e. STJ, sem delimitar minimamente as particularidades do caso concreto, como cláusulas contratuais, taxas de juros e condições avençadas, sendo certo que o ato decisório não individualizou o conflito de interesses em apreço.

2. A nulidade da sentença é sobeja, por violação à regra dos arts. 489 e 492, ambos do CPC, já que configurada a sentença genérica, padrão, que pode ser aplicada indistintamente em qualquer demanda envolvendo revisões de contratos de financiamentos.

3. Preliminar suscitada de ofício e acolhida para decretar a nulidade da sentença, determinando a baixa dos autos à origem para a prolação de sentença válida. De consequência, julga-se prejudicado o recurso.

Vitória, 04 de julho de 2023.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, acolher a preliminar suscitada de ofício e decretar a nulidade da sentença, bem como julgar prejudicado o apelo, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
017 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 5024142-43.2022.8.08.0024

Apelante: Marcia Lube Rangel

Apelada: Dacasa Financeira S/A

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Cuidam-se de apelação cível interposta em face da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 7ª Vara Cível de Vitória/ES que julgou improcedentes os pedidos formulados pela apelante na ação de embargos à execução ajuizada pela recorrente. (Id. 4464729)

Em suas razões (Id. 4464731), a recorrente se volta contra a referida sentença alegando basicamente que
“[...]não houve a fase de especificação de provas onde seria solicitada consulta ao Bacen para aferir taxa média do mercado aplicada, não tendo o magistrado sequer apreciado a questão por ocasião da sentença, sendo a presente omissa e vaga, limitando-se a citar súmulas e julgados sem o devido cotejo com o caso dos autos[...]”.
Nada obstante, sustenta que o contrato debatido nos autos prevê cobrança de taxas de juros abusivas.

Contrarrazões pela incolumidade da sentença (Id. 4464733).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 16 de junho de 2023.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Preliminar de ofício: sentença genérica

De saída consigno ser inafastável o reconhecimento da nulidade da sentença atacada em virtude de haver pronunciado comando jurisdicional genérico.

Ainda que na peça inaugural dos embargos à execução a autora, ora apelante, tenha alegado a irregularidade na taxa de juros adotada pela recorrida e reivindicando cotejo do contrato com a média aplicada pelo mercado conforme a tabela do Banco Central, bem como refutar a cumulação de multa com juros de mora, além da inversão do ônus da prova, como causa de pedir remota objetivamente delineada, na fundamentação da sentença o magistrado se limitou a consignar teses explicativas e referenciar súmulas do e. STJ, sem delimitar minimamente as particularidades do caso concreto, como cláusulas contratuais, taxas de juros e condições avençadas, sendo certo que o ato decisório não individualizou o conflito de interesses em apreço.

Eis os termos da sentença:

"[...]No que tange a alegação de prescrição e ausência de requisitos de exequibilidade, não merecem prosperar, eis que ação executiva está devidamente embasada em título executivo que consiste de instrumento particular assinado por duas testemunhas, tendo como prazo prescricional (05) cinco anos, na forma do artigo 206, §5º, I do CCB,
com termo inicial o vencimento da última parcela
, não havendo, portanto, que se falar em prescrição da pretensão executiva ou ausência de requisitos autorizadores da ação executiva.

Quanto a impugnação a assistência judiciária, o simples fato de estar a exequente em liquidação extrajudicial, já é suficiente para justificar a legalidade da concessão.

Quanto a alegação de aplicabilidade da teoria da lesão contratual, não verifico qualquer fato capaz de ensejar a revisão pretendida pela parte embargante.

Isto porque, analisando detidamente os autos, verifico que se tratam de contratos de abertura de crédito vinculado ao cartão de crédito da ora autora, entretanto, o Colendo Superior Tribunal de Justiça, bem como o Supremo Tribunal Federal, já sedimentaram a matéria objeto desta ação, conforme passo a demonstrar abaixo:

Súmula 596 do STF: As disposições do Decreto 22.626/33 não se aplicam às taxas de juros e aos outros encargos cobrados nas operações realizadas por instituições públicas ou privadas, que integram o sistema financeiro nacional.

Súmula 379 STJ: Nos contratos bancários não regidos por legislação específica, os juros moratórios poderão ser convencionados até o limite de 1% ao mês.

Súmula 472 do STJ: 'A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual.

Súmula 539-STJ: É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP 1.963-17/00, reeditada como MP 2.170-36/01), desde que expressamente pactuada.

Súmula 541-STJ: A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

Súmula 565-STJ: A pactuação das tarifas de abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador, é válida apenas nos contratos bancários anteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008.

São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/2002 (REsp 1.061.530/RS, DJe 10/03/2009 – Tema 26 e AgInt no AREsp 1539213/MS, DJe 24/11/2020).

É legal a cobrança da comissão de permanência na fase de inadimplência, desde que não cumulada com correção monetária, juros remuneratórios, multa contratual e juros moratórios – AgInt no AREsp 721.211/SP, DJe 07/12/2020).

Nos contratos de mútuo bancário, é legal e possível o desconto, pela instituição financeira, de valores depositados na conta bancária do mutuário/correntista, desde que expressamente previsto em contrato, não se lhe aplicando o limite de 30% dos vencimentos referente à modalidade “empréstimo consignado” (AgInt no REsp 1836620/DF, DJe 26/10/2020).

Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira (Súmula 566 do STJ)

Quantos as alegações de excesso de encargos trazidas pela parte embargante, verifico que o contrato que embasa a pretensão executiva não demonstra qualquer ilegalidade, razão pela qual não as acolho.

Assim, sem maiores delongas, tenho pela IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS FORMULADOS NOS PRESENTES EMBARGOS A EXECUÇÃO.[...]”

Como se vê, a nulidade é sobeja, por violação à regra dos arts. 489 e 492, ambos do CPC, já que configurada a sentença genérica, padrão, que pode ser aplicada indistintamente em qualquer demanda envolvendo revisões de contratos de financiamentos.

A jurisprudência deste sodalício é tranquila em reconhecer, na espécie, a possibilidade de anulação de ofício da sentença:

“APELAÇÃO CÍVEL EMBARGOS À EXECUÇÃO PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA RECORRIDA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO AUSÊNCIA DE ANÁLISE DOS PONTOS CONTROVERTIDOS E DAS PROVAS PRODUZIDAS SENTENÇA NULA (ART. 489, §1º, CPC) IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DO ART. 1.013, § 3º, DO CPC PROCESSO INAPTO PARA JULGAMENTO IMEDIATO RECURSO PROVIDO PRELIMINAR ACOLHIDA PARA ANULAR A SENTENÇA RETORNO DOS AUTOS AO JUÍZO DE ORIGEM.

1. A sentença proferida de forma genérica, sem referência a qualquer alegação ou circunstância fática da causa sob análise, ofende o art. 489, § 1º, do CPC, sendo nula por ausência de fundamentação.

2. Ainda que o art. 1.013, do Código de Processo Civil, autorize, no seu § 3º, inciso V, o julgamento imediato do mérito da ação nos casos de sentença desprovida de fundamentação, essa disposição processual pressupõe a ação estar apta para imediato julgamento, o que não ocorre no caso, tendo em conta a matéria probatória controvertida pendente de análise.

3. Recurso provido.” (TJES, Classe: Apelação Cível, 0007225-89.2017.8.08.0030 (030170066028), Relator: CARLOS SIMÕES FONSECA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 01/06/2021, Data da Publicação no Diário: 14/06/2021)

“APELAÇÃO CÍVEL. ALTERAÇÃO DE ASSENTO DE NASCIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. CAPÍTULO NÃO CONHECIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA. Julgamento antecipado SEM OPORTUNIZAR A PRODUÇÃO DE PROVAS REQUERIDAS. falta DE FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA. CAUSA DE PEDIR NÃO ENFRENTADA. NULIDADE CONFIGURADA. APELAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA. SENTENÇA ANULADA.

I - A apelante sustentou, nas razões recursais, argumentação em parte inovadora, operando verdadeira alteração de sua causa de pedir, o que lhe é vedado no âmbito recursal;

II - O Magistrado de Primeiro Grau proferiu sentença de forma prematura, sem oportunizar à autora a dilação probatória requerida na inicial, violando as garantias constitucionais ao contraditório e à ampla defesa;

III - Malgrado a faculdade do Magistrado de indeferir a produção de provas que considere desnecessárias ao deslinde do caso (artigo 377, parágrafo único, do CPC), fato é que não houve sequer a intimação da parte autora a especificar as provas a serem produzidas;

IV - A ausência da devida instrução probatória causou efetivo prejuízo à autora, visto que a causa funda-se no amplo reconhecimento social do prenome que pretende que conste em seus documentos, alegação eminentemente fática, notadamente passível de ser verificada através da oitiva de testemunhas;

V - A sentença não encampa a causa de pedir vertida pela Autora, qual seja o fato de ser reconhecida em seu meio social, desde pequena, por prenome diverso daquele que consta em seus registros, restringindo-se o Juízo a quo a uma abordagem genérica do disposto na Lei de Registros Públicos e a referência a entendimento jurisprudencial sobre o qual não teceu qualquer fundamento para o caso concreto. Sentença nula;

VI - Apelação parcialmente conhecida e sentença anulada.” (TJES, Classe: Apelação, 0003262-39.2018.8.08.0030 (030180029487), Relator : JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 12/11/2019, Data da Publicação no Diário: 21/11/2019)

"APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO - SENTENÇA GENÉRICA E CONDICIONAL - VIOLAÇÃO AO ART. 460 DO CPC - PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO - SENTENÇA ANULADA.

1 - De acordo com o art. 460 do CPC, "é defeso ao juiz proferir sentença, a favor do autor, de natureza diversa da pedida, bem como condenar o réu em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado". O parágrafo único do mesmo dispositivo, por sua vez, dispõe que "A sentença deve ser certa, ainda quando decida relação jurídica condicional".

2 - É genérica a sentença que não aborda precisamente os fatos alegados pelas partes, preferindo discorrer sobre questões afetas a casos conhecidos dos tribunais, como é o caso de ações revisionais de contrato bancário, servindo assim, de modo irrestrito, a toda e qualquer demanda semelhante.

3 - É condicional a sentença que se subordina a evento futuro e incerto, que pode vir até a não existir.

4 - Preliminar suscitada de ofício com julgamento de anulação da sentença." (TJES, Classe: Apelação, 24120172762, Relator : WILLIAM COUTO GONÇALVES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 05/11/2013, Data da Publicação no Diário: 12/11/2013)

Neste contexto, suscito de ofício a preliminar eriçada, para
decretar a nulidade da sentença
e determinar baixa dos autos à origem para a prolação de sentença válida.

De consequência, julgo
prejudicado
o recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)